Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708144-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SANTOS DE FREITAS AGRAVADO: RAMON ANTONIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0710755-86.2022.8.07.0006, deferiu o pedido de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem no endereço da parte executada, para garantia da execução (ID 227195520 processo de origem). Em suas razões recursais (ID 60081667), a parte agravante requer "a suspensão imediata da penhora, visto que se trata de medida urgente para evitar dano irreparável". Afirma que o perigo de dano é evidente, pois a manutenção da penhora pode resultar em prejuízos irreversíveis, pois terá seus bens indevidamente apreendidos. Pede efeito suspensivo ao recuso para determinar, até o julgamento de mérito do agravo, a suspensão da decisão que deferiu o pedido de penhora. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, o CPC prevê a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de móveis, pertences e utilidades que guarnecem a residência do executado, desde que sejam de elevado valor ou excedam as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida, podendo, assim, ser sujeitos à penhora, conforme artigo 833, inciso II. Já o artigo 836, § 1o, do CPC dispõe que cabe ao oficial de justiça descrever, em certidão, os bens que compõem a residência do devedor. No caso, verifica-se que o juízo de origem determinou apenas a expedição de mandado para penhora e avaliação dos bens suficientes à garantia da execução no endereço da parte executada. Assim, não é possível concluir, de imediato, pelo insucesso da medida expropriatória, sendo imprescindível a análise dos bens móveis que guarnecem a moradia da agravante. Deveras, a decisão vai ao encontro aos princípios da cooperação e da efetividade do processo. Nesse contexto, não vislumbro a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que, conforme relatado, apenas os móveis de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, podem ser abarcados por penhora. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito